Tribunal: TJBA
Processo: 0504238-16.2016.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO CÍVEL n. 0504238-16.2016.8.05.0103.AgInt Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE:MUNICIPIO DE ILHEUS Advogado(s): HERMES HILARIAO TEIXEIRA NETO AGRAVADO: EDMILSON DA CONCEICAO GOMES Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MUNICÍPIO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.002 DO STF. LEGISLAÇÃO ESTADUAL INCOMPATÍVEL. MULTA POR LITIGÂNCIA PROTELATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto por Município contra decisão monocrática que, ao julgar apelação, fixou honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia, no valor de R$ 7.515,75. 2. O agravante sustentou violação aos arts. 134, §§ 2º e 4º, da CF/1988 e às Leis Complementares Estaduais nº 26/2006 e nº 11.045/2008, que vedariam o pagamento da verba honorária à Defensoria Pública em demandas contra o próprio ente público. 3. A parte agravada defendeu a aplicação da tese vinculante firmada pelo STF no Tema 1.002 da Repercussão Geral e destacou a decisão do Órgão Especial do TJ/BA na ADI nº 8027749-69.2022.8.05.0000, que declarou a nulidade parcial dos dispositivos estaduais impeditivos do pagamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a legalidade do pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública do Estado da Bahia em demanda ajuizada contra Município ao qual está vinculada. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O STF, no Tema 1.002 da Repercussão Geral, firmou tese de observância obrigatória no sentido de que é devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública quando vencedora em ação proposta contra ente público, inclusive o que integra sua própria estrutura. 5. O Órgão Especial do TJ/BA, ao julgar a ADI nº 8027749-69.2022.8.05.0000, declarou a nulidade parcial de normas estaduais que vedavam tal pagamento, reconhecendo a compatibilidade da verba com a Constituição e sua destinação ao Fundo de Assistência Judiciária da Defensoria Pública. 6. A tentativa do agravante de afastar a incidência da tese vinculante por meio de normas estaduais já superadas não se sustenta. 7. Reconhecida a manifesta improcedência do agravo interno, aplica-se a multa de 3% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso improvido. Tese de julgamento: 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando parte vencedora em demanda proposta contra ente público, inclusive aquele ao qual se vincula. 2. Normas estaduais que vedam o pagamento da verba honorária à Defensoria Pública mostram-se incompatíveis com o entendimento firmado pelo STF em sede de repercussão geral. 3. A reiteração de fundamentos já enfrentados pode ensejar a aplicação de multa por litigância protelatória. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0504238-16.2016.8.05.0103, em que figuram como agravante MUNICIPIO DE ILHEUS e como agravado EDMILSON DA CONCEICAO GOMES. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos do voto do relator. Salvador, .